Tribunal: STF
Processo: RE 1372610
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela Drogarias Pacheco S.A., com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que restou assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. MULTA CRF. FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO. PRESENÇA OBRIGATÓRIA NO LOCAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julga improcedente o pedido que visava à desconstituição da CDA que instrui a execução fiscal embargada, decorrente de autuação por infração ao artigo 24º da Lei 3.820/60, combinado com o artigo 15, § 1º da Lei 5.991/73 e com o artigo 6º, inciso I da Lei 13.021/14. 



    2. O art. 24, da Lei nº 3.820/60 estabelece que “as empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos, Federal e Regional, que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado”, sendo obrigatória a sua presença para as farmácias e drogarias durante todo o horário de funcionamento (Lei nº 5.991/73, art. 15; Lei n.º 13.021/2014, 6º, I). 



    3. O estabelecimento autuado trata-se de uma farmácia/drogaria e no auto de infração consta que não possuía farmacêutico responsável técnico durante todo o horário de funcionamento. Não há prova nos autos para rechaçar a presunção certeza e liquidez de que goza a certidão de dívida ativa, ônus que competia ao devedor. Logo, não tendo a embargante se desincumbido da prova de suas alegações, não há se falar em nulidade do auto de infração e insubsistência da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal. Precedente: TRF2, 5ª Turma, AC 0000512-30.2008.4.02.5005, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 28.7.2017. 



    4. A apelante não trouxe aos autos a decisão administrativa que fixou a multa aplicada, de modo que, apesar de constar a decisão que manteve a penalidade em grau de recurso, não há como afirmar que houve prejuízo na defesa da autuada em sede recursal por qualquer inexatidão na fundamentação. 



    5. Não há impedimento para a fixação da multa administrativa com base em salário mínimo, conforme previsto no artigo 1º da Lei nº 5.724/71, pois não se trata de fator de indexação, mas de sanção pecuniária. Precedente do STF: 1ª Turma, AI 781.820 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19.12.2012. 



    6. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados. 



    7. Apelação não provida. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. Sustenta “nítida violação ao preceito constitucional que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, e nesse sentido, as multas administrativas, pois a vedação é expressa, independente de se tratar de sanção pecuniária ou de fator inflacionário.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.399 AgR ED EDv AgR, ministro Alexandre de Moraes, cujo acórdão foi publicado em 6 de julho de 2021, firmou entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. Vale destacar a ementa: 



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    Convém, ainda, transcrever relevante trecho do precedente mencionado:



    Na ocasião, aplicou-se a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa administrativa do art. 1º da Lei 5.724/1971, haja vista que fixada em múltiplos do salário-mínimo (Art. 1º As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3(três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência). Eis os precedentes: 



    “SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009).” 



    “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. – Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido’. – Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. – O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. – É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000).” 



    […]



    Seguindo a mesma linha, cite-se a decisão proferida pela ilustre Ministra Cármen Lúcia, no recentíssimo julgamento do ARE 1.257.026-AgR-Segundo-ED-EDv, DJe de 19/1/2021, em que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo também figura como parte: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.” 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal a quo observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator